Tribunal: TJES
Processo: 0013293-10.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013293-10.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCA DE AGUILAR

APELADO: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA SÍNDROME DA TALIDOMIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
EM FACE DO LABORATÓRIO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A Grunenthal do Brasil Farmacêutica Ltda. é empresa brasileira constituída em 2011, décadas após a ocorrência do suposto ilícito, praticado por terceiro (Chemie Grunenthal) na Alemanha, em 1957. Ainda, em consulta junto à Anvisa verificou-se que a empresa Grunenthal Farmacêutica do Brasil Ltda. (CNPJ n.º 10.555.143/0001-13) não possui e jamais possuiu qualquer medicamento à base de talidomida no Brasil. Desta forma, resta configurada a ilegitimidade passiva desta empresa, remanescendo no polo passivo apenas o Laboratório Syntex.

2. - Os direitos da personalidade são imprescritíveis, mas as pretensões indenizatórias decorrentes de suas violações possuem natureza patrimonial e, como tal, estão sujeitas à prescrição.

3. Nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, o prazo prescricional de 20 anos (art. 177) iniciou-se em 02/09/1980, quando o autor completou 16 anos, e foi consumado em 02/09/2000, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. A propositura da ação em 2016 ocorreu fora do prazo prescricional.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ FRANCA DE AGUILAR
em face da r. sentença de id. 10907030 que, nos autos da “ação de Reparação de Danos físicos (Pensão), estéticos e morais c/c ação de dano social”, ajuizada por ele em face de
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA e SYNTEX COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI,
acolheu a preliminar, para reconhecer, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, a ilegitimidade passiva da requerida Grunenthal Farmacêutica do Brasil Ltda; (ii) reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição e, por conseguinte, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC.

Nas razões do recurso (id. 1090731) alegou o apelante, em síntese que, (i) os direitos da personalidade, como um conjunto de direitos essenciais ao homem, são imprescritíveis; (ii) a legitimidade passiva da Grunenthal do Brasil Farmacêutica.

Contrarrazões no id. 10908684.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de manifestação no feito (id. 10976084).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0013293-10.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCA DE AGUILAR

APELADO: GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA, GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA., SYNTEX COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ FRANCA DE AGUILAR
em face da r. sentença de id. 10907030 que, nos autos da “ação de Reparação de Danos físicos (Pensão), estéticos e morais c/c ação de dano social”, ajuizada por ele em face de
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA e SYNTEX COM
É
RCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI,
acolheu a preliminar, para reconhecer, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, a ilegitimidade passiva da requerida Grunenthal Farmacêutica do Brasil Ltda; (ii) reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição e, por conseguinte, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, II, do CPC.

Nas razões do recurso (id. 1090731) alegou o apelante, em síntese que, (i) os direitos da personalidade, como um conjunto de direitos essenciais ao homem, são imprescritíveis; (ii) a legitimidade passiva da Grunenthal do Brasil Farmacêutica.

Pois bem.

Em síntese, o autor, nascido em 02/09/1964, é portador da Síndrome da Talidomida, pois “quando sua progenitora estava grávida, dirigiu-se a farmácia para que fosse indicado um remédio para os inúmeros enjoos que estava sofrendo devido seu estado gravídico, e assim, o farmacêutico lhe vendeu comprimidos cujo princípio ativo (fármaco) era a talidomida, pois era a medicação indicada no mundo todo para os enjoos das grávidas na década de 1960”.

Narra que em razão da ingestão, por sua genitora, do medicamento denominado Talidomida, nasceu com as seguintes deficiências “(FOCOMELIA); em ambos os membros superiores - Lábio leporino; - Acuidade visual de ausência de percepção luminosa em olho direito e 20% em olho esquerdo”.

Desde modo a controvérsia tratada nos presentes autos restringe-se a determinar se o direito à reparação pleiteado na presente ação está sujeito à limitação temporal imposta pelo prazo prescricional e se a Grunenthal do Brasil Farmacêutica possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Não vejo razão para modificar o entendimento adotada na r. sentença da ilegitimidade passiva da Grunenthal do Brasil Farmacêutica, pois conforme salientado pelo magistrada
a quo
:

Verifico que o ato ilícito que teria gerado o dever de indenizar teria sido a invenção da Talidomida pelo laboratório alemão Chemie Grúnenthal, em 1957, ao passo que o dano teria ocorrido em 02/09/1964, quando o Autor nasceu com as apontadas deformidades físicas.

Ocorre que a primeira requerida, Grunenthal do Brasil Farmacêutica Ltda., é uma empresa brasileira, que passou a atuar no Brasil apenas em 2011, o que se deu quando, em 06.06.2011, as sócias da Ré (Grunenthal GmbH e Libra-Pharm GmbH) adquiriram uma empresa denominada Selfarma Distribuição e Importação Ltda, que havia sido constituída em 16.04.2008.

Desta feita, não poderia a Ré figurar no polo passivo de um processo em que se alega a prática de um ato ilícito, se o alegado ilícito fora praticado por um terceiro (Chemie Grúnenthal), na Alemanha, há 50 anos antes da constituição da Ré no Brasil.

Igualmente não se aplica a Requerida as diferenças existenciais e patrimoniais entre a pessoa jurídica e a pessoa de seus sócios, nos termos dos artigos 243 e 246 da Lei 6.404/76.

Ademais, segundo o parágrafo único, do art. 116, do mesmo diploma normativo:
“o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender”.

Além disso, conforme consulta oficial realizada junto à ANVISA (fls. 405/406), verificou-se que a empresa Grunenthal do Brasil Ltda (CNPJ n. 10.555.143/0001-13) não possui e jamais possuiu qualquer medicamento à base de talidomida no Brasil. Desta forma, resta configurada a ilegitimidade passiva desta empresa, remanescendo no polo passivo apenas o Laboratório Syntex.

Seguindo, em análise dos autos, observo que a pretensão perseguida neste processo é exclusivamente de natureza indenizatória, embora o fundamento esteja amparo no direito da personalidade, o que significa que este último não é objeto direto da tutela jurisdicional.

Digo isso porque o autor busca indenização por danos morais, alegando que as deformidades físicas permanentes que o acompanham desde o nascimento teriam sido causadas pela substância teratogênica Talidomida, resultando em limitações significativas em sua vida.

Embora os direitos da personalidade sejam imprescritíveis, as consequências patrimoniais a eles associadas estão sujeitas à prescrição, pois os valores econômicos decorrentes não possuem natureza distinta de outras obrigações patrimoniais, às quais, de forma amplamente reconhecida, se aplica a prescrição.

Por sinal, em caso análogo já decidiu este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL TEMA: PRESCRIÇÃO PREMISSA DO JULGAMENTO DOUTRINA CLÁSSICA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS C/C ESTÉTICOS E MORAIS SINDROME DA TALIDOMIDA DEFESA DO DIREITO DE PERSONALIDADE IMPRESCRITÍVEL EFICÁCIA DA PRETENSÃO COM EFEITOS PATRIMONIAIS INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira da doutrina clássica, entende-se que o não cumprimento de uma obrigação, a ameça ou violação de um direito são estados antijurídicos que perturbam a harmonia social, e a ação foi instituída como meio reintegratório dessa harmonia, fazendo cessar o desequilíbrio provocado pela ofensa ao direito. Se o titular deste, porém, se conserva inativo, deixando de protegê-lo pela ação, e cooperando, assim, para a permanência do desequilíbrio antijurídico, ao Estado compete remover essa situação e restabelecer o equilíbrio, por uma providência que corrija a inércia do titular do direito. E essa providência de ordem pública foi que o Estado teve em vista [quando] procurou realizar a prescrição, tornando a ação inoperante, declarando-a extinta e privando o titular, por essa forma, de seu direito, como justa consequência de sua prolongada inércia, e, por esse meio, restabelecendo a estabilidade do direito, pela cessação da incerteza. 2. É dizer-se, então, que sendo de interesse público que as situações tuteláveis pelo direito não se protraiam indefinidamente no tempo, causando, como leciona Antônio Luiz Câmara Leal, um desequilíbrio antijurídico. A prescrição da eficácia da pretensão, como sustentado por Pontes de Miranda, serve como garantia à segurança jurídica e à estabilidade das relações. 3. A situação narrada nos autos, diferentemente do afirmado pela autora, não se adéqua à excepcionalidade aplicada aos casos de crimes de tortura (afastamento da prescrição), pois não há nos presentes autos qualquer comprovação de óbices à autora no livre e desembaraçado exercício de sua pretensão, de empecilho no acesso à Justiça, com vistas à reparação patrimonial decorrente de sua condição de portadora da síndrome da talidomida, como na época da ditadura militar, período em que a busca da pretensão reparatória em face do Estado, mesmo pela via judicial, encontrava sérias restrições, ante o regime de exceção e absolutista imposto aos cidadãos. 4. Na esteira do Parecer Jurídico de fls. 483/551, então, é de se afirmar que a imprescritibilidade é excepcionalíssima em nosso sistema jurídico patrimonial. Só pode derivar de texto especial de lei ou da própria natureza do direito. A regra geral é a prescritibilidade de todas as pretensões de conteúdo econômico. Dela não escapa a reparação das lesões aos direitos da personalidade. Se são imprescritíveis tais direitos, em si, o mesmo não ocorre com os efeitos econômicos derivados de sua violação. A relação que se instala entre o titular do direito da personalidade e o ofensor, e que sujeita este a indenizar o dano material ou moral daí emergente, é obrigação, genuinamente patrimonial, isto é, obrigação de pagar quantia equivalente às perdas e danos injustamente impostas ao ofendido. Sujeita-se, pois, à prescrição [...]. 5. Destarte, considerando o decurso de mais de 20 (vinte) anos (art. 177 do CC/1916) entre a maioridade da autora (02 de dezembro de 2008) e a data da propositura da presente ação (01 de junho de 2016), evidente é o acerto da sentença em reconhecer a incidência da prescrição. Assim, resta comprovado o exaurimento do prazo para pretender a autora/apelante os efeitos patrimoniais do direito alegado . 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0016586-85.2016.8.08.0024 , Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto Designado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

Verifico que o autor nasceu em 02/09/1964, momento em que estava em vigor o Código Civil de 1916 que previa que contra o menor de dezesseis anos não corria o prazo prescricional (art. 169, I) e que as ações pessoais prescreviam ordinariamente em vinte anos. (ar. 177).

Dessa forma, considerando que a contagem do prazo prescricional teve início em 02 de setembro de 1980, data em que o demandante completou 16 anos, a prescrição se consumou em 02 de setembro de 2000, ou seja, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. E, considerando que a ação apenas foi proposta em 2016, a pretensão resta fulminada pela prescrição.

Posto isso,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, nos termos do art. 85, §11º do CPC majoro os honorários recursais para 16% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/15, cuja exigibilidade ficará suspensa, na forma do artigo 98, §3° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o E. Relator.